Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE.
I. Não configura caso fortuito e, por conseguinte, não isenta a incorporadora da responsabilidade pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, atraso na implantação da rede elétrica imputada à concessionária desse serviço público.
II. Descumprida a obrigação de entrega do imóvel, incide a cláusula penal prevista na promessa de compra e venda para essa hipótese.
III. Os ônus sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes.
IV. Recurso provido parcialmente.